Tribunal: CARF
Processo: 10552.000612/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000612/2007-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.748 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
CAETE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
PAGAMENTO
A
ADMINISTRADORES EM DESACORDO COM A LEI. NATUREZA
SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a
administradores da empresa, em valor superior à atribuída aos demais
acionistas, presta-se a retribuir o trabalho e tem natureza de pró-labore, estando
sujeita à incidência de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais relativas à parte da empresa,
àquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000612/2007-94
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como as destinadas a
outras entidades e fundos (INCRA, SEST/SENAT e SEBRAE).
Os fatos geradores das contribuições lançadas, ainda em discussão, referem-se aos
valores pagos a diretores, contribuintes individuais, efetuadas de forma indireta a título de
retiradas de juros sobre o capital próprio.
Em sessão plenária de 12/08/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-004.215 (fls. 420/429), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI
8.212/91. PRAZOS DECADENCIAIS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45
e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos casos de lançamento por
homologação, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Incidência do artigo 150, § 4° do
CTN.
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
ELISÃO. MENOR IMPACTO TRIBUTÁRIO. FACULDADE NORMATIVA.
LIMITES LEGAIS. ACIONISTAS DIRETORES.
Os valores recebidos à titulo de juros sobre capital próprio não são passíveis de
incidência de contribuições sociais, na medida da participação de cada acionista. Os
valores excedentes devem ser tributados, nos termos da Lei.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência dos créditos tributários
anteriores a 09/2001 e reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio até limite à
participação na sociedade, vencida nesta parte a conselheira Luciana de Souza
Espíndola Reis.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não
apresentou recurso. (fl. 431)
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 13/04/2015 (fls. 443/444) e, em
28/04/2015 (fl. 468), apresentou Recurso Especial para rediscutir a seguinte matéria: Incidência
de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de juros sobre o capital próprio.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

Nos termos do despacho 2400-0/2015, datado de 19/11/2015 (fls. 531/5344), foi
dado seguimento ao Recurso Especial, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Como paradigma, foi apresentado o Acórdão no 2803-00.879 cuja ementa, na
parte que interessa ao exame da matéria objeto de litígio, transcreve-se:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O descumprimento de obrigações acessórias, como a apresentação de GFIP sem os
dados relativos a fatos geradores das contribuições previdenciárias, enseja a aplicação
de multa.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
A remuneração pelo capital investido não constitui remuneração, para fins de incidência
de contribuições previdenciárias.
Razões Recursais do Contribuinte
A respeito da matéria apresentada, o Contribuinte aduz, em síntese, o seguinte:
 O acórdão recorrido, no ponto em que manteve a exigência quanto aos
valores distribuídos aos acionistas em quantia superior ao limite de suas
participações no capital da sociedade, posicionou-se em franca divergência
com interpretação acolhida no acórdão paradigma no 2803-00.879,
proferido pela 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento;
 De acordo com o acórdão paradigma, não se pode admitir que tais valores
tenham sua natureza de remuneração do capital investido transmutada para
tornar remuneração pelo trabalho prestado, sendo que caso a parcela a
título de juros sobre o capital próprio tenha sido paga em desacordo com a
lei, o único efeito seria a indedutibilidade da base de cálculo do Imposto
de Renda;
 É inviável a equiparação de juros sobre capital próprio, vinculado e
subordinado à obtenção ou não de lucro e à deliberação dos acionistas,
com remuneração pelo trabalho que é devida mesmo da hipótese extrema
da falência;
 No caso concreto, com maior razão, não se pode admitir a aludida
transmutação de remuneração do capital investido para remuneração pelo
trabalho, na medida em que, como ressaltado no próprio acórdão
recorrido, “a fiscalização quando da análise da contabilidade da empresa
não apurou irregularidade no atendimento da condição imposta por lei,
admitindo que o vício na distribuição de JCP se limita à proporção do
pagamento realizado aos acionistas” ou à “proporção dos pagamentos
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

efetuados a estes acionistas com relação ao percentual de participação
destes na sociedade”;
 Espera que seja provido o recurso para afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre a totalidade dos pagamentos a título de juros sobre o
capital próprio efetuados aos sócios-diretores.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
25/11/2015 (fl. 535) e, em 30/11/2015 (fl. 543), retornaram com contrarrazões (fls. 536/542), em
que se alega, em síntese, o que se segue:
 Os Juros sobre Capital Próprio (JCP) foram introduzidos na Legislação
Brasileira pela Lei n. 9.249/1996, como forma alternativa de remuneração
pelo capital investido, os quais poderiam ser deduzidos como custo ou
despesa operacional para fins de apuração do lucro real;
 Os JCP são uma espécie de remuneração a quotistas ou acionistas de uma
empresa, em razão do capital investido no empreendimento. No caso sub
examine, apesar da existência de lucro no exercício, a possibilidade de se
pagar juros a título de remuneração do capital próprio esbarra nos
contornos legais, já que a fiscalização comprovou que houve excesso
nesse pagamento;
 Esse excesso ocorreu em contrariedade à legislação de regência e não pode
ser tido como o tipo de pagamento pretendido pela recorrida que, assim
procedendo, descaracterizou o título "juros sobre capital próprio" e
transmutando-o em remuneração que, no caso, é passível de contribuição
previdenciária, independentemente do título que a recorrente tenha se
utilizado;
 Com efeito, não há que se falar em pagamento a título de JCP realizado
pela recorrente. A fiscalização escorreitamente descaracterizou o
pagamento efetuado a título de JCP em desconformidade com a Lei no
9.249/96, considerando-o remuneração para fins de incidência de
contribuição social, haja vista que destinados aos sócios que participavam
da administração da empresa e, em razão disso, enquadram-se como
contribuintes individuais perante a Previdência Social, nos termos do art.
12 da Lei n. 8.212/1991;
 Assim, o pagamento de valores aos sócios gerentes, efetivado ao arrepio
das determinações do artigo 9°, da lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, teve o condão de o caracterizar como mera remuneração passível de
contribuição previdenciária, conforme reza o artigo 22, inc. III, da Lei n°
8.212/91;
 Não se vislumbra viabilidade para que seja excluído da base de cálculo da
contribuição previdenciária o pagamento aos Sócios Gerentes em
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

desacordo com Lei no 9.249/96, já que restou evidente a sua natureza de
remuneração paga a qualquer título a contribuinte individual, impondo-se
a incidência da contribuição previdenciária;
 Requer se seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a
decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
No apelo, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado foi Incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de juros sobre o capital próprio.
Cabe esclarecer ainda que, nos termos da decisão recorrida, o lançamento foi
afastado relativamente à parcela paga aos administradores, até o limite de sua participação no
capital social da empresa. Assim, o crédito tributário remanesce tão-somente em relação às
quantias pagas sob a denominação de juros sobre o capital próprio de forma desproporcional à
participação de cada diretor no patrimônio da Recorrente.
Ao julgar o Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, o colegiado a quo,
assim decidiu:
Juros sobre o Capital Próprio – JCP – é espécie de pagamento feito a titulares,
acionistas ou sócios de empresa introduzida pela Lei no 9.249/95 e que visa remunerar
os investidores pela indisponibilidade dos recursos postos à disposição da pessoa
jurídica investida. Os juros, portanto, são calculados sobre o capital disponibilizado
pelo acionista.
Não há dúvidas de que, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei n° 8.212/91 a
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos segurados contribuintes
individuais – caso dos acionistas – somente poderia alcançar os valores decorrentes do
trabalho prestado à Recorrente, não sendo legítima a exação sobre valores decorrentes
do retorno do capital investido.
No presente caso, no entanto, a autoridade fiscal descaracterizou os pagamentos
efetuados a título de JCP em razão de a verba ter sido distribuída aos acionistas
que ocupam cargos de diretores de forma desproporcional com relação à
participação dos mesmos no capital social da empresa.
Às fls. 129/136 do REFISC a autoridade fiscal faz análise detalhada da questão,
demonstrando o percentual de participação de cada um dos acionistas antes e depois de
maio/2005, bem como a drástica alteração sofrida na forma de remunerar a acionista
Maria Fernanda Saenger – ocupante de cargo de Diretora Superintendente – a partir da
competência 05/2005.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

Nos termos do Relatório Fiscal, a redução da remuneração da acionista e o aumento dos
juros sobre o capital a ela repassados foi a forma encontrada pela Recorrente de elidir o
fato gerador da contribuição previdenciária.
Nos termos da legislação pertinente, para que a empresa possa optar pelo pagamento de
JCP, deve ser observada a existência de lucros computados antes da dedução dos juros
ou de lucros acumulados e reservas de lucros em montante igual ou superior ao valor de
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. É essa a redação da Lei n° 9.249/96,
artigo 9°, § 1°:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
No caso em tela, a fiscalização quando da análise da contabilidade da empresa não
apurou irregularidade no atendimento da condição imposta por lei, admitindo que o
vício na distribuição de JCP se limita à proporção do pagamento realizado aos
acionistas que ocupavam cargo de diretor na empresa.
A questão a ser analisada, portanto, é a proporção dos pagamentos efetuados a estes
acionistas com relação ao percentual de participação destes na sociedade.
No período de 10/1997 a 04/2004, os acionistas Reme Oscar Blos e Sérgio Bruno Kunz
figuravam como diretores da Recorrente, com remuneração de R$ 1.000,00 cada um e
distribuição de juros sobre o capital de R$ 11.800,00 , conforme fls. 134.
Conforme demonstrativo de fls. 129, no referido período os acionistas Reme Oscar e
Sérgio Bruno participavam, respectivamente, da sociedade com capital de 4,92% e
4,80%.
Por sua vez, no período de 05/2004 em diante, os referidos acionistas foram retirados
dos cargos de diretores, passando a compor a diretoria dois funcionários não acionistas e
a acionista Maria Fernanda Saenger que, até 04/2005, percebia remuneração de R$
17.000,00 e, a partir de 05/2005 teve sua remuneração reduzida a R$1.530,00 e
recebimento de JCP em R$ 14.450,00.
Pois bem. Considerando a natureza dos juros sobre capital próprio – repasse dos
rendimentos calculados sobre as contas do patrimônio líquido disponibilizado pelo
acionista na forma de capital, limitados à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP –necessário compreender que a cada acionista caberá receber os juros
calculados no limite de sua quota parte no capital da sociedade.
Sendo assim, mensurado o JCP a ser distribuído nos termos do art. 9°, § 1°, da Lei n°
9.249/96, a empresa deverá calcular os juros a serem percebidos por cada acionista.
Trata-se da confrontação de diferentes institutos jurídicos. A motivação da autuação
baseou-se unicamente na suposta fraude do contribuinte ao reduzir drasticamente o pro
labore dos acionistas, complementando o pagamento a título de JCP de modo que em
valores absolutos os recebimentos mantinham-se uniformes.
De fato, seria estranho, se não fosse jurídico. A legislação reguladora do JCP permite
claramente a adoção do procedimento.
(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

Não obstante, é necessário respeitar os limites legais e racionais dessa modelagem do
pagamento. Diferente da distribuição de lucros, não existe amparo jurídico para o
pagamento “desproporcional” do JCP, que deve necessariamente ser vinculado em
valores proporcionais à participação acionária do beneficiário.
No caso da Recorrente, no que se refere aos acionistas então diretores Reme e Sérgio,
do total apurado como disponível para distribuição de JCP caberia a cada um,
respectivamente, 4,92% e 4,80%, sendo que qualquer valor recebido além desse limite
deve ser tratado como remuneração e, portanto, submetido aos regramentos da Lei n°
8.212/91.
Da mesma forma, os valores recebidos pela acionista Maria Fernanda Saenger no
período de 05/2005 a 12/2005 a título de JCP devem estar limitados à sua quota de
2,20% do valor total apurado para distribuição. O que se apurar como excedente deverá
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ante isto, voto pela manutenção do lançamento quanto aos valores distribuídos aos
acionistas em quantia superior ao limite de suas participações no capital da sociedade,
ressaltando que os valores percebidos no limite de suas quotas não constituem fato
gerador da contribuição previdenciária na medida em que não possuem natureza de
remuneração e sim de rendimentos decorrentes de patrimônio colocado a disposição da
sociedade na forma de capital. (Grifou-se)
Registra-se que os juros sobre capital próprio é a forma de remunerar o acionista
pelo valor investido no capital social, sendo inclusive dedutível do lucro tributável do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica. Além disso, o JCP tem como uma de suas finalidades, a
compensação da privação de capital assumida pelos investidores (acionistas, sócios, etc.) após a
aplicação de recurso no negócio desenvolvido pela pessoa jurídica.
Referida vantagem encontra-se regulada pela Lei no 9.249, de 1995, mormente no
caput e § 1o de seu art. 9o, que dispõe o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
Observa-se que os valores pagos a título de JCP representam uma despesa
financeira dedutível do lucro tributável da pessoa jurídica e conforme jurisprudência do CARF,
não é possível deliberar o pagamento de forma desproporcional ao capital social integralizado
pelos sócios.
No presente caso, mostra-se patente que o artifício arquitetado pela empresa, de
atribuir aos acionistas responsáveis por sua administração importâncias sob a denominação de
JCP em desacordo com a lei de regência teve por objeto a dissimulação de pagamentos de pró-
labore com o propósito específico de reduzir, ao arrepio das normas tributárias, as contribuições
sociais incidentes sobre parcela destinada a retribuir o trabalho.
Sobre o assunto, convém transcrever trechos dos acórdãos no 2401-02.151 e no
2202-003.610, que corroboram o entendimento adotado do acórdão recorrido:
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

Acórdão 2401-02.151
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO
CAPITAL SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Malgrado terem sido denominadas Juros Sobre Capital Próprio, as verbas, que foram
pagas em desproporção a participação de cada sócio no capital social da empresa,
possuem natureza jurídica diversa, sendo suscetíveis de incidência de contribuições
previdenciárias, quando o beneficiário seja pessoa física com atuação na administração
da empresa.
(...)
O Fisco descaracterizou os pagamentos efetuados a título JSCP em razão da verba haver
sido distribuída aos sócios sem respeitar a proporcionalidade da participação dos
mesmos no capital social.
Portanto, para a solução da presente lide, esse órgão de julgamento terá que dizer se tal
procedimento efetivamente transmuda a natureza jurídica da verba paga a título JSCP
em remuneração pelo trabalho.
Considerando-se que o motivo tomado pela auditoria para considerar os JSCP como
remuneração decorreu de seu pagamento sem respeitar a participação de cada sócio no
capital da empresa, a pesquisa sobre a natureza jurídica da verba ganha relevo, uma vez
que caso se conclua que a verba corresponde a dividendo não haveria tributação, haja
vista que o Código Civil1 permite a distribuição de resultados das empresas em
proporção diferente daquela verificada na composição do capital social. Todavia, caso
se considere que os JSCP como despesa financeira da entidade empresarial e
receita para o beneficiário, o seu pagamento obrigatoriamente teria que se dar na
proporção direta da participação de cada sócio.
(...)
À empresa, então, caberia verificar qual a forma de pagamento seria mais vantajosa do
ponto de vista de economia tributária, pagar dividendos aos sócios sem incidência de
imposto de renda, ou remunerá-los mediante os JSCP, dedutíveis como despesas
operacionais para fins de apuração do lucro real.
Vejo que os JSCP, ao contrário do que afirma a recorrente, diferenciam-se dos
dividendos, posto que, embora ambos sejam rendimentos do capital, o tratamento fiscal
é diversos em relação aos dois tipos de distribuição dos resultados.
Os JSCP são considerados despesas financeiras para a empresa e receitas para o
beneficiário, que tem como teto para fins de cálculo a variação da TJLP. O seu
pagamento decorre da compensação aos sócios/acionistas pela decisão de optar por
aplicar os seus recursos na empresa.
Como bem se afirmou na decisão recorrida, esse entendimento é corroborado pela
Administração Tributária, que, ao tratar do tema na Instrução Normativa n.o 11/1996, dá
aos JSCP o tratamento contábil de despesa financeira, nos seguintes termos:
Art. 30. O valor dos juros pago, ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

trata o art. 202 da Lei n" 6.404. de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência
do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros
pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opção
de que traía o § 1 do artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida de
despesas financeiras.
De fato, não há como se acolher a tese de que alguém aplique na empresa um
determinado capital e receba juros em valor superior a outro que investiu um montante
maior.
Da possibilidade de distribuição dos juros sobre capital próprio em desproporção
ao capital social
Partindo-se, assim, da premissa de que os JSCP são despesas financeiras para entidade,
decorrentes de retribuição pelos aportes realizados pelos sócios/acionistas, não se
justifica que a sua distribuição não obedeça a proporção existente no seu capital social.
Não há de se considerar o argumento de que haveria deliberação da sociedade prevendo
a distribuição dos JSCP em percentual diverso da participação dos sócios no capital
social, haja vista que, embora seja prevista pelo Código Civil a possibilidade de
participação dos sócios nos lucros sem respeitar a proporcionalidade presente na
composição das quotas, no caso em tela cuida-se de pagamento de parcela de natureza
jurídica diversa. Nesse sentido, a deliberação adotada não tem poder de contrariar a
legislação tributária, nos termos do art. 123 do CTN.
Assim, há de se concluir que, embora o sujeito passivo tenha adotado a denominação de
Juros Sobre Capital Próprio – JSCP para a verba em destaque, a mesma possui outra
natureza jurídica de remuneração uma vez que paga a administradores da empresa sem
que se considerasse a participação de cada um no capital social.
Da incidência de contribuição sobre a parcela
Não há dúvida que nos termos do inciso III do art. 22 da Lei n. 8.212/19913 a
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais, categoria da qual faz parte os sócios, como veremos, somente
pode alcançar os valores decorrentes do trabalho prestado ao sujeito passivo, não sendo
legítima a exação sobre valores decorrentes do retorno do capital investido.
Portanto, tendo a empresa efetuado pagamento dos JSCP aos sócios Vicente de Paula
Rêgo de Lima, Paulo de Tarso Rêgo de Lima e Pedro Alcântara Rêgo de Lima em
percentual que extrapola a sua participação societária, o excesso deve ser considerado
remuneração para fins de incidência de contribuição social, haja vista que os
mesmos participavam da gestão da empresa e a distribuição da verba se deu de
forma contrária ao que prescreve a legislação. (Grifou-se)
Acórdão 2202-003.610
Conforme se observa pelo Relatório Fiscal, os valores pagos a título de Juros sobre o
Capital Próprio JCP foram desconsiderados pela fiscalização porque foram distribuídos
desproporcionalmente à participação dos sócios no capital social da empresa.
A Recorrente alega que não há qualquer vedação legal à distribuição do JCP
desproporcional, uma vez que, tendo em vista que esses possuem a natureza de
dividendos, tal distribuição estaria expressamente permitida pelo artigo 1007 do Código
Civil que assim dispõe:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

“Art. 1007. Salvo estipulação em contrario, o sócio participa dos lucros e das perdas,
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em
serviços, somente participa dos lucros na proporção da media do valor das
quotas”(destacamos).
Embora a regra seja a distribuição dos dividendos proporcional as respectivas quotas,
tendo em vista a natureza contratual das sociedades limitadas, as relações entre os
sócios podem pautar-se nas disposições de vontade destes, sem maiores rigores. Sendo a
sociedade limitada contratual (não institucional), a margem para negociações entre os
sócios é maior.
Disto se depreende que o Código Civil aceita e legitima a distribuição desproporcional
dos dividendos à participação de cada sócio no capital social, desde que todos recebam
parcela do lucro.
Embora a referida norma conste do capítulo relacionado às sociedades simples, se aplica
também às sociedades limitadas, uma vez que, conforme previsto no artigo 1.053 do
Código Civil, na falta de normas que disciplinem a sociedade limitada, aplicam-se
àquelas das sociedades simples. Nesse sentido, importante mencionar a Receita Federal
já se manifestou, na Solução de Consulta Disit 6 – no 46 de 24 de Maio de 2010, sobre a
possibilidade de distribuição desproporcional de lucros ao sócio, desde que obedecidas
normas de regência quanto a tributação.
Dessa forma, se partimos do pressuposto que o Juros sobre Capital Próprio é espécie de
dividendo, como defendido pela Recorrente, deveríamos admitir que sua distribuição
não precisaria se submeter a regra da proporcionalidade ao capital social dos sócios.
A doutrina, ao tratar do JPC, diverge quanto a sua natureza jurídica. Para alguns os
dividendos e o Juros sobre Capital Próprio apresentam pressupostos distintos e outros
entendem, assim como a Recorrente, que ambos possuem o mesmo pressuposto
essencial. De acordo com FABIO ULHÔA COÊLHO:
"no plano conceitual, cada espécie remunera o investimento por motivos próprios.
Enquanto os juros remuneram o investidor pela indisponibilidade do recurso, os
dividendos remuneram-no pelo os dividendos remuneram-nos pelo particular sucesso
do empreendimento social. (...) A limitação dos juros sobre capital próprio a TJLP,
estabelecida pelo legislador tributário (Lei.no 9.249/95,art. 9o, caput), estabelece uma
equivalência genérica entre a remuneração do acionista e a que ele normalmente
encontraria no mercado, caso destinasse o mesmo recurso a investimento diversos. Os
dividendos, representam, por sua vez, a remuneração prestada pelo investimento, pelo
sucesso da empresa explorada pela Companhia. (COELHO, Fabio Ulhôa Curso de
Direito Comercial, 9a edição, São Paulo, Saraiva, 2006, vol.2, p. 342343)
Para outros, como NELSON EIZIRIK, os Juros sobre o Capital Próprio possuem a
mesma natureza jurídica de dividendos pois:
"o pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos
apresentam o mesmo pressupostos essencial, qual seja, a existência de lucros
distribuíveis pela sociedade. Isso significa que os juros sobre o capital próprio e os
dividendos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, a distribuição de resultados
auferidos pela companhia a seus acionistas. Com efeito, caso os juros sobre o capital
próprio não tivessem essa natureza , poderiam ser pagos havendo ou não lucro.
(EIZIRIK, Nelson A Lei das S/A Comentada, São Paulo: Quartier Latin, 2011, vol. 4, p.
104)
Todavia, independente das discussões doutrinárias sobre o tema, a questão da natureza
jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio JCP foi analisada pela 1 a Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.200.492RS, publicado em
22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543-C.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

O Recurso recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a
título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n. 9.718/98.
Precedentes da Primeira Turma:
AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08.04.2008; REsp
952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma: REsp
1212976 / RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 /
SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009; AgRg no REsp 964411 / SC, Rel. Min.
Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de
juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n.10.833/2003".
3. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP verifica-se que a ratio decidendi
do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos dividendos.
Conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A deduzir da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor que destina a seus
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a) o emprego por
analogia do art. 9o caput da Lei n. 9.249/95, que permite a dedução de tais valores da
base de cálculo do lucro real; b)que a natureza jurídica desses valores seria a de lucro
e dividendos, o que permitiria a incidência do art. 1o, §3o , V, "b", da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que retiraram da base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas referentes a lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição.
Verifica-se, assim, que a causa de pedir do referido recurso, era a natureza jurídica do
Juros sobre o Capital Próprio JCP que restou assim definida pelo Ministro Mauro
Campbell:
" Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou
dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua semelhança
acaba aí, havendo uma série de tratamentos distintos na legislação que evidencia a
diferença de sua natureza jurídica, a saber:
(...)
Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classifica-los para fins tributários
como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo que
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.748 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000612/2007-94

não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637∕2002 e o mesmo dispositivo da Lei n.
10.833∕2003.
Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não tem a
natureza jurídica de dividendo, não seria possível aplicar a norma do artigo 1007 do
Código Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma desproporcional.
Na hipótese dos autos, a fiscalização demonstrou que o JCP desproporcional foi pago às
sócias que tinham poder de administração. Além disso, a Recorrente não fez qualquer
prova no sentido de demonstrar que tais valores tinham relação com os lucros apurados
pela empresa e não pelo trabalho prestado pelas sócias. Sendo assim, há que se admitir o
lançamento da contribuição prevista no art. 12, V, “f”, da Lei no 8.212/91.
Dessa forma, assim como já decidido no Acórdão 2401.01-504, os pagamentos
efetuados aos sócios no percentual que extrapola sua participação societária, o
excesso deve ser considerado remuneração para fins de incidência de contribuição
social. (Grifou-se)
Em sintonia com as decisões administrativas encimadas, entendo que não há como
prosperar o raciocínio desenvolvido pelo Contribuinte, eis que, como dito, a verba em questão
ostenta natureza jurídica de remuneração destinada a retribuir o trabalho e, como tal, sujeita-se à
incidência das contribuições objeto da autuação.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital